Tribunal: TJSP
Processo: 1010324-82.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Dívida prescrita. Cheque. Prazo prescricional de 5 anos. Lei 7.357/85. Art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Súmula no 503, do C. STJ. Prazo prescricional que se consumou em 2017. Protesto realizado intempestivamente. Credora que se manteve inerte até o mês de setembro de 2017, período em que a prescrição já havia se constituído. Prescrição. Ocorrência. Débitos

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Dívida prescrita. Cheque. Prazo prescricional de 5 anos. Lei 7.357/85. Art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Súmula no 503, do C. STJ. Prazo prescricional que se consumou em 2017. Protesto realizado intempestivamente. Credora que se manteve inerte até o mês de setembro de 2017, período em que a prescrição já havia se constituído. Prescrição. Ocorrência. Débitos inexigíveis. Honorários sucumbênciais. Majoração que se impõe por força do art. 85, § 11, do CPC. Sentença integralmente mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010324-82.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARIBEL DE
OLIVEIRA, é apelada MARYELLEM CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010324-82.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 44.263 - Luiz
2
VOTO No: 44.263
APEL.No: 1010324-82.2017.8.26.0019
COMARCA: Americana
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Marcos Cosme Porto
APTE: Maribel de Oliveira
APDO: Maryellem Cardoso

Apelação. Ação monitória. Dívida prescrita. Cheque. Prazo
prescricional de 5 anos. Lei 7.357/85. Art. 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil. Súmula no 503, do C. STJ. Prazo prescricional que
se consumou em 2017. Protesto realizado intempestivamente.
Credora que se manteve inerte até o mês de setembro de 2017,
período em que a prescrição já havia se constituído. Prescrição.
Ocorrência. Débitos inexigíveis. Honorários sucumbênciais.
Majoração que se impõe por força do art. 85, § 11, do CPC.
Sentença integralmente mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 130/138, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação
monitória, oriunda de cheques emitidos em 2012, acolhendo os embargos monitórios
apresentados, ante a ocorrência da prescrição dos r. títulos. Condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Apela a autora às fls. 140/157, alegando que o protesto da
dívida interrompe a contagem do prazo prescricional. Aduz que apresentou os
cheques para pagamento no prazo de 60 dias. Sustenta que houve a interrupção do
prazo prescricional. Alega que a pescrição não havia se consumado na data em que
a ação fora proposta. Pugna pela reforma integral da sentença, bem como a inversão
dos ônus sucumbenciais.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010324-82.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 44.263 - Luiz
3
Sustenta a autora, ora apelante, que é credora do cheques de
no 00041, 00042 e 00043, todos emitidos pela ré, ora apelada, em 23/01/2012,
23/02/2012 e 23/03/2012, respectivamente. Aduz a apelante que, ao apresentar os r.
cheques, fora notificada acerca da inexistência de fundos para cobrir o pagamento.
Nesse sentido, ingressou com ação monitória para constituir os
títulos de créditos em título executivo judicial e constranger a ré ao pagamento dos
débitos.
Inicialmente, cumpre dizer que as dívidas impugnadas
possuem prazos prescricionais regulados pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil, a saber:
“Art. 206. Prescreve:
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;”
Em especial atenção ao cheque, cumpre dizer que este é um
título de crédito que compreende uma ordem de pagamento à vista. Nesse sentido, a
Lei no 7.357/85, “Lei do Cheque”, dispõe, em seu artigo 33 que:
“O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do
dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no
lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias,
quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.”
Não apresentado o cheque no prazo de 6 meses, a contar do
prazo de apresentação acima exposto, ocorrerá a prescrição da pretensão executória
do título, conforme disposto no “caput” do artigo 59, da Lei no 7.357/85.
Contudo, na busca de impedir o enriquecimento sem causa do
devedor, previu a Lei do Cheque, em seu artigo 61, a chamada “ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010324-82.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 44.263 - Luiz
4
enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados”, cujo prazo prescricional é de
2 anos, a contar do dia em que se consumar a prescrição prevista no artigo 59, da
referida lei.
Não obstante, ainda que atingida a cártula pela prescrição do
artigo 61, da Lei no 7.357/85, poderá ser ajuizada a ação residual causal de que cuida
o seu artigo 62, cujo prazo prescrional é regulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil. Consoante entendimento pacificado pelo verbete da Súmula no 503, do
C. Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do
emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar
do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
“In casu”, tem-se que o prazo para que os cheques fossem
protestados se esgotaram no prazo de 60 dias após a emissão, tendo em vista que o
lugar de pagamento ocorrera em lugar diverso daquele em que os cheques foram
emitidos.
Porém, a apelante levou os títulos a protestos apenas em 2013,
cerca de um ano após da data em que foram emitidos. Nesse rumo, inócua a
sustentação de que a prescrição seria interrompida pelo protesto das dívidas, tendo
em vista que este fora realizado intempestivamente, nos termos do art. 48, da Lei do
Cheque.
Por outro lado, ainda subsistiria o direito de ingresso de ação
monitória com o fim de satisfazer o débito inadimplido. Contudo, tem-se que o prazo
prescricional se operou nos meses de janeiro (cártula no 00041), fevereiro (cártula no
00042) e março (cártula no 00043) dos idos de 2017, enquanto que a apelante
ingressou com a presente ação apenas em setembro do ano de 2017.
Desse modo, considerando as datas em que os cheques foram
emitidos, operou-se a prescrição em data anterior a que fora proposta esta demanda,
razão pela qual o débito é inexigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010324-82.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 44.263 - Luiz
5
Em razão da sucumbência, condeno a apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica